Tribunal: STJ
Processo: 0000089-92.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004469 - SP(2025/0286171-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ADAUTO JUSTINO
AGRAVANTE
: ERASMO FELIX FARIA
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA DA SILVA
AGRAVANTE
: JOAO RODRIGUES DIAS
AGRAVANTE
: JOSE PEDRO BARBOSA
AGRAVANTE
: JUVENAL CORDEIRO VAZ
AGRAVANTE
: LUIZ DO CARMO GARCIA RODRIGUES
AGRAVANTE
: MARIO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MOISES NUNES MARIANO
AGRAVANTE
: SELMANN NARVAIS TARDOQUE
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DUARTE DE AZEVEDO - SP155915
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NO SENTIDO DA VIABILIDADE DE
MANEJO DO MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 283/STF.
. Incide ao caso o óbice da Súmula n. 7 do STJ, porquanto a pretensão recursal consiste na
1
revisão da premissa fática assentada pela Corte de origem quanto à presença ou ausência de
identidade das partes, do pedido e da causa de pedir entre as demandas, para efeito de
incidência do pressuposto processual negativo da coisa julgada.
.
2 A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna
inviável o conhecimento do apelo especial. Incidência da Súmula 283/STF.
. Agravo interno desprovido.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54493723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:52
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 20f565dc-0f45-44a6-b1e0-4339eb5d3e20

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54493723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:52
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 20f565dc-0f45-44a6-b1e0-4339eb5d3e20

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004469 - SP (2025/0286171-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ADAUTO JUSTINO
AGRAVANTE
: ERASMO FELIX FARIA
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA DA SILVA
AGRAVANTE
: JOAO RODRIGUES DIAS
AGRAVANTE
: JOSE PEDRO BARBOSA
AGRAVANTE
: JUVENAL CORDEIRO VAZ
AGRAVANTE
: LUIZ DO CARMO GARCIA RODRIGUES
AGRAVANTE
: MARIO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MOISES NUNES MARIANO
AGRAVANTE
: SELMANN NARVAIS TARDOQUE
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DUARTE DE AZEVEDO - SP155915
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NO SENTIDO DA VIABILIDADE DE MANEJO DO
MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Incide ao caso o óbice da Súmula n. 7 do STJ, porquanto a pretensão recursal consiste na
1
revisão da premissa fática assentada pela Corte de origem quanto à presença ou ausência de
identidade das partes, do pedido e da causa de pedir entre as demandas, para efeito de
incidência do pressuposto processual negativo da coisa julgada.
.
2 A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável
o conhecimento do apelo especial. Incidência da Súmula 283/STF.
. Agravo interno desprovido.
3
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54029635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:41
Código de Controle do Documento: 3e76e991-9f12-464b-8dca-b5fc5384f71e

Trata-se de agravo interno interposto por ADAUTO JUSTINO e OUTROS
contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ, fls. 360-364).
Em suas razões, os agravantes pretendem a reforma da decisão agravada.
Para tanto, sustentam, em síntese, sua pretensão não depende de revisão de premissas
fáticas da causa, a evidenciar a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ. Reforçam que são
incontroversos os fatos narrados no julgamento da segunda instância, ocasionando
evidente violação aos arts. 493, 502, 535, III e 771, parágrafo único, do CPC.
Suscitam que não ser o caso de aplicação da
pois o recurso
Súmula 283/STF,
especial procurou realizar impugnação exauriente de todos os fundamentos trazidos aos
autos pelo acórdão, não sendo diferente em relação ao trecho destacado pela decisão
ora questionada.
Requerem, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 370-402).
Contraminuta não apresentada (e-STJ, fls. 409-414).
É o relatório.
VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
O recurso especial apontou violação dos arts. 493, 502, 535, III e 771,
parágrafo único, do CPC. Argumentaram os insurgentes que o aresto desrespeitou a
coisa julgada material diante da extinção do cumprimento de sentença fundamentado na
ausência de título decorrente da cassação do acórdão proferido em mandado de
segurança coletivo, haja vista que a ação de cobrança individual se trata de nova ação,
com objeto jurídico distinto, que visa à cobrança de valores anteriores à impetração do
e não reivindicados na ação mandamental coletiva.
mandamus
Sobre essa questão, o acórdão firmou a viabilidade do mandado de
segurança, evidenciando a ausência de desrespeito à coisa julgada.
Leia-se (e-STJ, fl. 153):

E nem venham os autores, ora apelantes, argumentar com passagem, que se
encontra no acórdão que julgou a apelação interposta na ação de cobrança,
pois o fato de inexistir a tríplice identidade, pressuposto da coisa julgada, não
implica dizer que, alterado o desfecho do mandado de segurança coletivo, isto
Documento eletrônico VDA54029635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:41
Código de Controle do Documento: 3e76e991-9f12-464b-8dca-b5fc5384f71e

não venha a repercutir na coisa julgada que se formou na ação de cobrança,
valendo aqui invocar, a contrário senso, o fragmento que se segue à parte
destacada pelos recorrentes com negrito, sublinhado e cor amarela.
Dito de outra forma, cuida-se de reconhecer que, como a pretensão de
cobrança tinha como pressuposto a ordem mandamental objeto da ação
coletiva, desconstituída aquela ordem, desaparece o direito às parcelas
imprescritas porque arrimado no noticiado reconhecimento, cabendo invocar,
neste passo, a regra dos artigos 493, 771 e parágrafo único, ambos do Código
de Processo Civil.
Nessa toada, impertinente, com a devida vênia, a alegação de que nada
impede a propositura de ação de cobrança na hipótese de anterior impetração
de mandado de segurança coletivo, pois, desta afirmação não resulta que,
havendo mandado de segurança em que se reconheça o direito que é
pressuposto da ação de cobrança, e uma vez desconstituído o título em que
esta se funda, possa subsistir a exigibilidade das parcelas, precisamente
porque estão umbilicalmente ligadas à solução do mandamus.
De fato, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”), porquanto a pretensão recursal
consiste na revisão da premissa fática assentada pela Corte de origem quanto à
presença ou ausência de identidade das partes, do pedido e da causa de pedir entre as
demandas, para efeito de incidência do pressuposto processual negativo da coisa
julgada.
A parte insurgente não busca, de fato, a devida qualificação jurídica dos fatos
e provas que justificaram a conclusão adotada no julgamento, mas sua reapreciação, o
que é mesmo vedado em recurso especial.
Sabe-se que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, “em sede
de recurso especial, não se admite o reexame dos elementos do processo a fim de se
apurar a alegada afronta à coisa julgada, em face da incidência da
". (AgInt
Súmula 7/STJ
no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
AREsp 784.774/SP,
13/4/2018.
).
Realmente, aplica-se, também, o óbice da
pois a parte
Súmula n. 283/STF,
deixou de atacar fundamento autônomo e suficiente para manter o julgado, qual seja (e-
STJ, fl. 153):

E nem venham os autores, ora apelantes, argumentar com passagem, que se
encontra no acórdão que julgou a apelação interposta na ação de cobrança,
pois o fato de inexistir a tríplice identidade, pressuposto da coisa julgada, não
implica dizer, que alterado o desfecho do mandado de segurança coletivo, isto
Documento eletrônico VDA54029635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:41
Código de Controle do Documento: 3e76e991-9f12-464b-8dca-b5fc5384f71e

não venha a repercutir na coisa julgada que se formou na ação de cobrança,
valendo aqui invocar, a contrário senso, o fragmento que se segue à parte
destacada pelos recorrentes com negrito, sublinhado e cor amarela.
Dito de outra forma, cuida-se de reconhecer que, como a pretensão de
cobrança tinha como pressuposto a ordem 4mandamental objeto da ação
coletiva, desconstituída aquela ordem, desaparece o direito às parcelas
imprescritas porque arrimado no noticiado reconhecimento, cabendo invocar,
neste passo, a regra dos artigos 493, 771 e parágrafo único, ambos do Código
de Processo Civil.
Nesse sentido: “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor
do entendimento disposto na
'É inadmissível o recurso extraordinário
Súmula n. 283/STF:
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles'” (AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.317.285/MG,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de19/12/2018).
Dessa forma, como as alegações feitas neste agravo interno não são capazes
de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece inalterada a
decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54029635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:41
Código de Controle do Documento: 3e76e991-9f12-464b-8dca-b5fc5384f71e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.004.469 / SP
Número Registro: 2025/0286171-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000899220228260053 06005925520088260053 10107168520158260053 6005925520088260053
899220228260053
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADAUTO JUSTINO
AGRAVANTE
: ERASMO FELIX FARIA
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA DA SILVA
AGRAVANTE
: JOAO RODRIGUES DIAS
AGRAVANTE
: JOSE PEDRO BARBOSA
AGRAVANTE
: JUVENAL CORDEIRO VAZ
AGRAVANTE
: LUIZ DO CARMO GARCIA RODRIGUES
AGRAVANTE
: MARIO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MOISES NUNES MARIANO
AGRAVANTE
: SELMANN NARVAIS TARDOQUE
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORES : MARCO ANTONIO DUARTE DE AZEVEDO - SP155915
NATÁLIA KALIL CHAD - SP208903
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
Documento eletrônico VDA54471186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:13
Código de Controle do Documento: 80f1ca72-b1dd-4534-a62b-cf244259a807

GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADAUTO JUSTINO
AGRAVANTE : ERASMO FELIX FARIA
AGRAVANTE : JOAO BATISTA DA SILVA
AGRAVANTE : JOAO RODRIGUES DIAS
AGRAVANTE : JOSE PEDRO BARBOSA
AGRAVANTE : JUVENAL CORDEIRO VAZ
AGRAVANTE : LUIZ DO CARMO GARCIA RODRIGUES
AGRAVANTE : MARIO DOS SANTOS
AGRAVANTE : MOISES NUNES MARIANO
AGRAVANTE : SELMANN NARVAIS TARDOQUE
ADVOGADOS : WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DUARTE DE AZEVEDO - SP155915
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:13
Código de Controle do Documento: 80f1ca72-b1dd-4534-a62b-cf244259a807